Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702895-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA, FERNANDO PARENTE VIEGAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Impugnação de Crédito, Feito no 0722194-04.2021.8.07.0015, proposta pela Agravante em desfavor de MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., extinguiu o Feito sem julgamento do mérito e condenou a ora Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “SENTENÇA Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de (‘MASSA FALIDA DE’) DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. A relação de credores foi disponibilizada no DJE do dia 16/06/2021. A presente ação foi ajuizada após o decêndio legal, conforme art. 8° da Lei 11.101/05 É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora. Destaco ainda que, muito embora inicialmente a ação tenha sido recebida e processada, o interesse de agir, na qualidade de pressuposto de validade da demanda, deve ser analisado a qualquer tempo, de forma que na sua ausência é imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e julgo extinto o feito sem análise do mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa. Custas já recolhida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” (Num. 111499393 do Feito originário). Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “Impugnação de Crédito à 2a Relação de Credores, apresentada pelo Administrador Judicial em 16/06/2021, id. num. 94803284, na Falência, Autos no 0002423-62.2013.807.0015” (Num. 32342017 - Pág. 4). Sustenta a Recorrente que, diversamente do que constou da decisão recorrida, “a 2a Relação de Credores NÃO FOI publicada e/ou disponibilizada no DJE no dia 16/06/2021. Conforme prints anexos (doc. 13), no DJE do dia 16/06/2021, Edição no 112/2021, não teve qualquer publicação referente ao processo de Falência no 0002423-62.2013.807.0015, da Massa Falida DURAMAR.” (Num. 32342017 - Pág. 6). Acrescenta que, por outro lado, “no DJE do dia 02/12/2021, Edição no 225/2021, às fls. 579/581 (Doc. 11), é possível verificar a devida publicação do 2o Edital de Credores, para todos os fins de direito” (Num. 32342017 - Pág. 6). Invoca o art. 8o da Lei n.o 11.101/2005 e diz que o prazo decenal para apresentar impugnação quanto à relação de credores conta-se da publicação da decisão. Ressalta a Agravante que “a relação de credores do artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, em que pese apresentada ao juízo universal da falência em 16/06/2021, apenas foi publicada em 03/12/2021, conforme disponibilizado no DJE dia 02/12/2021, Edição no 225/2021, às fls. 579/581” (Num. 32342017 - Pág. 6). Conclui a Recorrente que, desse modo, “o juízo a quo incidiu em erro ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, sendo necessário seja reformada a decisão, para seja reconhecida a TEMPESTIVIDADE da distribuição da Impugnação ao Crédito apresentada em 10/12/2021, nos moldes do artigo 13 da Lei no 11.101/2005” (Num. 32342017 - Pág. 7). Argumenta que a decisão recorrida configura decisão surpresa, cuja prolação é vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, sustenta a Agravante que não há amparo legal para a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que não houve oposição da parte contrária, ou seja, não houve litígio. Assevera que, no concreto, “não houve intimação seja de quem fosse para o seguimento de estilo e/ou resistência, diga-se, não houve regular tramitação, não sendo nenhum advogado ou Administrador Judicial sido intimado, a atrair a incidência do princípio da causalidade e da sucumbência, pois o que houve, in casu, foi uma extinção sem julgamento do mérito.” (Num. 32342017 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada “para seja declarada TEMPESTIVA a Impugnação de Crédito apresentada, determinando o fiel processamento do feito, nos termos do artigo 13 a 15 da Lei no 11.101/2005;” (Num. 32342017 - Pág. 10). Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para que seja “revogada a condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de litigiosidade, nos termos do que já entende o Superior Tribunal de Justiça” (Num. 32342017 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 32342679). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Impugnação de Crédito, Feito no 0722194-04.2021.8.07.0015, extinguiu o Feito sem julgamento do mérito e condenou a ora Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, em princípio, sem embargo da discussão acerca da intempestividade da impugnação apresentada pela ora Agravante na origem, a ser realizada no julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em princípio, carece de amparo legal. O exame do Feito originário revela que a Impugnação foi distribuída no dia 10/12/2021, foi apresentada emenda da petição inicial no dia 14/12/2021 (Num. 111339483 do Feito originário), sobrevindo, ato contínuo, a prolação da sentença terminativa no dia 15/12/2021 (Num. 111499393 do Feito originário). Desse modo, salvo melhor juízo, como não houve qualquer manifestação da parte contrária, não se justifica a condenação da Agravante na verba honorária de sucumbência. Confira-se, nesse sentido, o entendimento veiculado nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual. 3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1427261/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557 DO CPC) - POUPANÇA - DESBLOQUEIO DE CRUZADOS NOVOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - DESCABIMENTO - OFENSA À LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE CONFIGURAM. 1. Se o réu não fora citado para compor a relação processual, não há que se falar em litígio, sendo descabida a condenação em honorários de advogado e demais verbas acessórias. Precedente. 2. Na comprovação do dissídio é imprescindível a demonstração analítica da similitude de suporte fático entre as hipóteses confrontadas. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 178.780/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 230) Assim, entendo presente a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por seu turno, reside na possibilidade de execução da referida verba honorária. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador